Tribunal: TJMT
Processo: 1024186-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024186-92.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: GRAZIANE MOREIRA SANTOS
Proc. origem n° 1000967-04.2020.8.11.0080
Vara Única da Comarca de Querência
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que lhe move GRAZIANE MOREIRA SANTOS, ora agravada, deferiu à antecipação de tutela para determinar que a requerida proceda à realização da cirurgia reparadora pleiteada pela autor no prazo de 45 dias, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento no valor de R$300,00 limitado a R$10.000,00.
Assevera que o quadro clínico da agravada não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo, máxime porque no relatório médico não há menção expressa de risco imediato e por se tratar procedimento com fim estético pós-bariátrica.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
A agravada busca a realização de cirurgia reparadora de abdominoplastia e mamoplastia com a colocação de prótese conforme prescrição médica. É vinculada ao plano de saúde empresarial da Unimed Palmas, sob o no 0222307100068001, sem carências a cumprir. Acrescenta que após a realização de gastroplastia redutora, por conta de sua obesidade mórbida, precisa finalizar o tratamento com a realização dos procedimentos reparadores não estéticos.
Da decisão que concedeu a tutela para realização dos procedimentos cirúrgicos, por indicação médica, é que à agravante busca suspender até o julgamento definitivo do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal, máxime por se de arguição de necessidade da cirurgia amparada por prescrição médica.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, especialmente por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator